Tribunal: TJES
Processo: 5013195-27.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013195-27.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO LEITE BARROS e outros
RECORRIDO: FERNANDO CHRISTIAN SANGI JACINTO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DETRAN. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5013195-27.2022.8.08.0024

Recorrente: BRUNO LEITE BARROS e JULIANO TRINDADE CHEFER PEREIRA

Recorrido: FERNANDO CHRISTIAN SANGI JACINTO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7939606).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BRUNO LEITE BARROS e JULIANO TRINDADE CHEFER PEREIRA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que não era possível realizar a transferência, pois a comunicação de compra e venda é feita de forma presencial e o atendimento no DETRAN estava suspenso;
c)
que o réu omitiu o fato de não possuir habilitação;
d)
que deve haver a reforma do julgado para que o AIT BA00031313 seja atribuído ao condutor;
e)
que a multa é personalíssima.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz o autor na inicial que o autor Bruno Leite Barros, vendeu sua motocicleta ao segundo autor Juliano Trindade Chefer Pereira pelo valor de R$7.000,00 em 08/07/2020 e o segundo autor transmitiu o bem para o réu Fernando Christian Sangi Jacinto, facilitando as condições de pagamento.

Sustenta que no dia 18/11/2020 o réu Fernando foi parado pela Polícia Militar, o que resultou na autuação dos recorrentes pelos AI000BA81313, AI000BA81314 e AI000BA81315.

Afirmam que realizaram a autorização de compra e venda, mas que não realizaram a comunicação de compra e venda dada a suspensão concedida pela resolução nº 782 do Contran, a qual foi concedida ante a paralisação do DETRAN no período.

Pugnam para que seja autorizada a substituição, para que o 2º autor passe a responder pelo BA00081314, que seja anulados os autos BA00081313 E BA00081315 ou, sucessivamente, que sejam transferidos ao réu, que seja anulada a suspensão do direito de dirigir do 1º autor e do 2º autor.

O réu Detran sustentou a responsabilidade do proprietário do veículo quanto ao bem.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com relação ao réu Fernando.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco a sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

A documentação acostada aos autos permite concluir que foram lavrados três autos de infração de trânsito: BA00081313 (id 17788912), datado de 18.09.2020, de responsabilidade do condutor, por afronta ao artigo 162, I, do CTB; BA00081314 (id 17788913), de responsabilidade do proprietário, por afronta ao artigo 164 c/c 162, I, do CTB; BA00081315 (id 17788914), de responsabilidade do proprietário, por afronta ao artigo 230, V, do CTB.

Segundo as afirmações da inicial, o veículo teria sido vendido pelo 1º Requerente ao 2º Requerente em 08.07.2020, o que restou corroborado no documento de id 13761724, fato que segundo alegado pelos Requerentes, seria suficiente para afastar a responsabilidade do 1º Requerente como “proprietário”.

Por ocasião da venda do veículo, o Código de Trânsito Brasileiro continha a seguinte redação em seu artigo 134:

"Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."

A jurisprudência passou a admitir a comprovação da transferência do bem apenas com a prova da efetiva tradição, dispensando-se a transferência no órgão de trânsito para o fim de desonerar o antigo proprietário.

Ocorre que esse posicionamento foi recentemente revisado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que passou a afastar a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente,
sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação.

[...]

Também já consolidou o entendimento de que "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Exmo. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 22/4/2019).

Nesse mesmo sentido: AREsp n° 438.156/RS, Rel. Exmo. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 16/12/2019 e AgInt no REsp nº 1.653.340/RS, Rel. Exma. Ministra Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 30/05/2019.”

[...]

E no caso concreto, evidencia-se que a própria inicial relata que o comprador (2º Requerente) não realizou a transferência, sob a afirmação de que os prazos foram suspensos pela Resolução 782/2020 do Contran e que o vendedor (1º Requerente) nunca realizou o comunicado de venda, encaminhando ao órgão de trânsito cópia do recibo com firma reconhecida em cartório.

Dito isso, os autos de infração de trânsito foram lavrados pelo Requerido, partindo do pressuposto que o 1º Requerente era o proprietário do veículo. E como não houve comunicado de venda, entendo escorreita a penalidade imposta pelo Requerido, a cujo respeito sequer se cogitou na inexistência da dupla notificação (autuação e penalidade) pelo Requerido.

Quanto à alegada “falta de fundamentação” da decisão administrativa, verifico que os Requerentes trouxeram apenas e tão somente a página da decisão da JARI e do comunicado, que expressamente remete ao parecer do membro que levou o colegiado a negar provimento por unanimidade (id 13761722). Não é possível aferir se houve ou não fundamentação naquela decisão, justamente porque os Requerentes não acostaram o parecer que alegam não possuir fundamentação.

No tocante à alegação de que os Requerentes não podem ser penalizados pelos autos de infração BA00081313 e BA00081315, entendo que também não merece guarida. A primeira infração diz respeito ao condutor dirigir sem possuir CNH; A segunda foi lavrada porque o veículo não estava devidamente licenciado (constou no AIT que o veículo estava licenciado até 2018).

Muito embora o Código de Trânsito Brasileiro não tenha nenhuma previsão legal que impeça a autuação do condutor infrator no mesmo dia e pela mesma infração, concordo que é plenamente possível no caso concreto, e se evidenciado tratar-se de um mesmo fato, reconhecer-se eventual excesso praticado pela autoridade de trânsito.

É que o princípio da vedação da dupla punição e do duplo processo pelo mesmo fato – ne bis in idem -, significa que não se pode processar alguém duas vezes com base no mesmo fato, impingindo-lhe dupla punição. Veda-se, assim, a duplicidade de processo que teve por base o mesmo fato.

Essa vedação decorre da aplicação do princípio da segurança jurídica, assegurada por outros diversos princípios, tais como: irretroatividade da lei, coisa julgada, respeito aos direitos adquiridos, respeito ao ato jurídico perfeito, outorga de ampla defesa e contraditório aos acusados em geral, ficção do conhecimento obrigatório da lei, prévia lei para a configuração de crimes e transgressões e cominação de penas, declarações de direitos e garantias individuais, justiça social, devido processo legal, independência do Poder Judiciário, vedação de tribunais de exceção, vedação de julgamentos parciais, vedação da dupla punição, entre outros.

Segundo esse princípio, o mérito da decisão, não visa impedir a dupla punição pelo mesmo crime, mas tem o condão de obstar o prosseguimento de outro processo pelo mesmo fato. Visa-se garantir a força da decisão, isto é, a sentença absolutória. Sendo o réu absolvido, mesmo que surjam novas provas e evidente da culpa do réu, não poderá existir nova imputação criminosa. Não se trata de impunidade, mas da aplicação de garantias individuais, constantes do art. 5º da Constituição da República, onde está a se defender a pessoa, cujo esteio é o princípio da dignidade humana. Dessa forma, se não há possibilidade de processar novamente quem já foi absolvido, ainda que surjam novas provas, é lógico que não se admite que o agente seja punido outra vez pelo mesmo delito.

Nesta ordem de ideias, restou demonstrado pelo Requerido que não houve dupla punição aos Requerentes, mas o cometimento de uma infração de trânsito atribuída ao condutor e outra infração de trânsito atribuída ao proprietário. São infrações de trânsito distintas e não há qualquer impedimento à lavratura dos dois autos de infração na hipótese.

Assim sendo, tenho que não prosperam as razões de inconformismo dos Requerentes, de modo que reputo válidos os autos de infração impugnados.

Importa mencionar, ainda, que o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, desta forma, vislumbro que o Requerido agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

Outrossim, é cediço que os atos praticados pela administração pública gozam da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, contudo o Requerente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de desconstituir o “juris tantum”.

Cabe destacar que a Resolução nº 782 do Contran previa a interrupção de prazo apenas para fins de fiscalização, subsistindo os demais efeitos da ausência de comunicação. Ou seja, o antigo proprietário deveria suportar o ônus da não transferência de pontuação.

Embora o recorrente sustenta que as agências do DETRAN estavam fechadas no período sendo impossível a realização da comunicação, verifico que tal fato não prospera, em especial porque nos dias 06/05/2020 e 10/08/2020 foi publicada notícia no site do DETRAN informando a respeito do agendamento online para serviços nas agências
.

Assim, mantenho o entendimento de que deve ser julgada improcedente os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)